Tribunal: TJMT
Processo: 1010249-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010249-15.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR.a ANA KAROLINA BULHOES
PACIENTE(S): ROSANGELA BARROS DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ROSANGELA BARROS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Única da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 602457), que indeferiu a prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de receptação, falsa identidade, adulteração de sinal identificador de veículo, resistência e corrupção ativa - art. 180, art. 307, art. 311, art. 329 e art. 333, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a paciente encontra-se segregada desde o dia 29.10.2019, a audiência de instrução [designada para o dia 4.5.2020] não se realizou em razão da suspensão dos prazos processuais e inexiste “data de reabertura do fórum, sendo incerto o início da instrução processual”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 13.5.2019); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente é mãe de um filho com idade inferior a 12 (doze) anos, exerce ocupação lícita, possui endereço certo, motivo pelo qual faria jus prisão domiciliar; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares ou convertida em domiciliar (ID 42265991), com documentos (ID 42265993/ID 42269463).
Relatos.
A impetrante não instruiu este Habeas Corpus com o traslado do auto de prisão em flagrante, tampouco de qualquer documento e/ou declaração dos responsáveis pelos cuidados de seu filho, a permitir o exame contextual do fato criminoso e suas circunstâncias e, consequentemente, de eventual constrangimento ilegal e/ou conversão da custódia preventiva em domiciliar.
Com essas considerações, INTIME-SE a impetrante para instruir este HC com o traslado do inquérito policial [depoimentos/interrogatórios] e demais documentos aptos a demonstrar a alegada vulnerabilidade do seu filho, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de indeferimento do pedido liminar.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO